Tribunal: TJMT
Processo: 1017095-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017095-85.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RCS CORRETORA E DISTRIBUIDORA DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 29.539.037/0002-55 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista a legalidade dos atos da SEFAZ-MT, considerando que estes nada além fazem que cumprir a legislação vigente.

Discorre sobre a regular constituição do crédito tributário.

Aduz que quando oportunizado a manifestação no processo administrativo para comprovar a efetiva operação com a Transportadora Norberto, a empresa Agravada não comprovou tal operação, conforme CTes constantes no Relatório de Auditoria.

Afirma que a
multa possui amparo legal e está completamente legitima, havendo uma interpretação equivocada da legislação.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 150449196.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, interposto por ele, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Analisando os autos originários,
e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que a Agravada realizou as suas vendas com a Cláusula FOB (ID no 55506146, 55506147 e 55506148), inclusive promovendo o devido recolhimento do ICMS sobre a operação (ID n. 55506149), fato este que, por si só, já afastaria a autuação realizada.

Nota-se, ainda, que a Recorrida contratou diretamente um motorista de caminhão particular para a remessa dos bens, sendo deste o dever de emitir a CTe. Posteriormente, o motorista contratado subcontratou a empresa Transportadora Norberto Ltda. para a emissão das CTe, demonstrando, que houve subcontratação de relação comercial entre o motorista contratado e empresa diversa, não tendo a empresa Autora qualquer relação com o ato praticado pelo motorista.

Não bastasse isso, como bem observado pelo Magistrado singular, a empresa Transportadora Norberto Ltda. estava autorizada pela própria SEFAZ/MT a emitir as CTe, possibilitando a realização do transporte mediante a utilização do referido documento. Logo, podemos concluir que, à época da realização do transporte, os motoristas se utilizaram de CTe idôneos, não constatando, assim, irregularidade na operação realizada.

Nesse sentido é entendimento dos nossos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPRA DE MERCADORIAS E PRODUTOS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTE.

COMPRADOR. CLÁUSULA FREE ON BOARD. UMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DÉBITO EXISTENTE. MÁFÉ. ART. 333, I DO CPC. NÃO PROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não justifica a sua revogação para depois restabelecera novamente. Impõe no tempo uma lacuna, que leva a insegurança. Restabelecido o efeito ex tunc. 2. A entrega da mercadoria faz cumprir a obrigação do vendedor. A presença da cláusula free on board (FOB), também chamada de free carrier (FCA) impõe à obrigação do pagamento do transporte para entrega da mercadoria e produtos é de responsabilidade do comprador. Validade do negócio. 3. Má-fé não provada pelo autor. Art. 333, I do CPC 4. Apelação conhecida e não provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0123.11.003712- 4/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto)

Assim, tenho que a Apelada não pode ser responsabilizada em caráter solidário caso a transportadora acima não tenha cumprido com a sua obrigação tributária, mormente por não fazer parte da relação comercial.

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022